Tribunal: STF
Processo: ARE 1380560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Vedação de cumulação das funções de motorista e de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. 4. Competência municipal. Interesse local preponderante. Precedentes. 5. Ausência de divergência com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Embargos de divergência não admitido.